Tribunal: TJBA
Processo: 0000477-60.2015.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000477-60.2015.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RIVALDO DE SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
GIOVAH SOUZA GALVAO

APELADO: MARIA CRISTINA DIAS GOUVEIA

Advogado(s)
:
DENILTON COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PEDIDO DE PARTILHA FORMULADO EXPRESSAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. ALIMENTOS DECIDIDOS NA AÇÃO APENSADA. GUARDA MANTIDA CONFORME CONSENSO DAS PARTES. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA GERENCIADA PELO JUÍZO
A QUO
. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. TERRENOS. AQUISIÇÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. IMÓVEL RESIDENCIAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DA DEFESA INCONSISTENTE. VEÍCULO. CÁLCULO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO NOS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A arguição de julgamento
extra petita
não merece acolhida quando a própria denominação da ação — "
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
" — e o corpo da petição inicial contemplam expressamente o pedido de meação de cinquenta por cento dos bens adquiridos na constância da união, não havendo que se falar em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015. Igualmente afastada a alegação de julgamento
citra petita
, porquanto os alimentos foram decididos na ação apensada, evitando-se pronunciamentos conflitantes, e a guarda foi mantida no modelo compartilhado, em consonância com o consenso manifestado pelas próprias partes.

2. A presunção de comunicabilidade dos bens onerosamente adquiridos na constância da união estável, estabelecida pelo regime da comunhão parcial aplicável por força do art. 1.725 do Código Civil, impõe o reconhecimento da meação sobre os três terrenos documentalmente comprovados, sobre a construção residencial edificada no terreno da Rua Alto Alegre — cujo alegado vínculo locatício não foi corroborado por qualquer prova idônea, sendo o depoimento da testemunha arrolada pela defesa absolutamente inconsistente — e sobre a fração proporcional do veículo Fiat Uno Vivace 1.0, calculada em razão da participação da apelada no pagamento de vinte e três das quarenta e oito parcelas do consórcio, o que corresponde a um quarto do valor total do bem.

3. A impugnação ao valor dos alimentos fixados na ação apensada (processo nº 8000164-89.2017.8.05.0138) não pode ser conhecida no âmbito do presente recurso, interposto nos autos do processo originário, por constituir matéria estranha ao objeto desta apelação, devendo ser veiculada, se for o caso, mediante recurso cabível naquele feito autônomo, sob pena de supressão de instância.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000477-60.2015.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara, sendo Apelante RIVALDO DE SOUZA MATOS e Apelada MARIA CRISTINA DIAS GOUVEIA,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.